Tribunal: TJES
Processo: 5005495-45.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005495-45.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA DOS SANTOS SILVA CAMPISTA
RECORRIDO: CONCORD MOVEIS E ELETROS LTDA - EPP e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5005495-45.2023.8.08.0030

Recorrente: CARLA DOS SANTOS SILVA CAMPISTA

Recor
rido:
CONCORD MOVEIS E ELETROS LTDA – EPP / SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA / CENTER CELL COMERCIO E SERVICOS SOROCABA LTDA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. APARELHO CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO QUE ACARRETOU A IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO. AUTORA RELATA QUE COMPROU APARELHO CELULAR E ALGUNS DIAS DEPOIS, O PRODUTO PAROU DE FUNCIONAR. ENVIO DO APARELHO PARA A ASSISTÊNCIA DA REQUERIDA 04 (QUATRO) DIAS DEPOIS DA COMPRA. ORDENS DE SERVIÇO DA REQUERIDA QUE APONTAM DEFEITO PROVENIENTE DE MAU USO DO APARELHO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, RECONHECENDO A DECADÊNCIA DO DIREITO AO DANO MATERIAL. AJUIZAMENTO DA DEMANDA APÓS TRANSCORRIDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DA NEGATIVA DE CONSERTO DO APARELHO PELA REQUERIDA.

RECURSO DA PARTE AUTORA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. ALEGA QUE, QUANDO FEZ O REPARO DO APARELHO, OS ITENS ERAM REFERENTES À PARTE ELÉTRICA DO CELULAR E NÃO À BLINDAGEM, COMO DESCRITO NO PARECER TÉCNICO DA REQUERIDA.

A FABRICANTE ADUZ CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR, DECORRENTE DE SUPOSTO MAU USO DO APARELHO CELULAR POR ELE ADQUIRIDO. PARA TANTO, FUNDAMENTA SUAS ALEGAÇÕES NAS ORDENS DE SERVIÇO CONSTANTES DOS AUTOS, AS QUAIS, ALÉM DE CONSISTIREM EM PROVAS UNILATERAIS, LIMITAM-SE APENAS A APONTAR QUE O DEFEITO CONSTATADO DECORRERIA DE BLINDAGEM AMASSADA, SEM, CONTUDO, FORNECEREM MAIORES INFORMAÇÕES DE CARÁTER TÉCNICO. NÃO HÁ NOS AUTOS DOCUMENTO CAPAZ DE ATRELAR A RESPONSABILIDADE PELA CAUSAÇÃO DA REFERIDA AVARIA À PARTE CONSUMIDORA. POR CONSEGUINTE, NÃO RESTOU DEMONSTRADA A CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA OU, AO MENOS, INDÍCIOS SUFICIENTES DESSA.

NÃO SANADO O VÍCIO, É ASSEGURADO AO CONSUMIDOR O DIREITO DE EXIGIR A ADOÇÃO DE QUAISQUER DAS MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 18, § 1º, DO CDC, QUE, NO CASO, FOI O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, O QUE NÃO OCORREU.

EXERCIDAS AS FACULDADES DO ART. 18, DO CDC, PERANTE A FORNECEDORA E HAVENDO RECUSA INJUSTIFICADA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DECADÊNCIA, TAMPOUCO EM PRESCRIÇÃO DAS PRETENSÕES Á REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS PORVENTURA VIVENCIADOS EM DECORRÊNCIA DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PÓS VENDA. NESSE SENTIDO:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. CONSUMIDOR. DECADÊNCIA DA PRETENSÃO REDIBITÓRIA DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015 CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. O prazo decadencial para o exercício de pretensão redibitória, em relação de consumo, é de 90 (noventa) dias, contados a partir do conhecimento do vício oculto (CDC, art. 26, § 3º).

2. A pretensão à reparação de perdas e danos decorrentes do vício tem natureza de prestação, sujeitando-se à prescrição, tanto pelo prazo específico para o fato do produto, previsto pelo art. 27 do CDC, como pelo prazo geral previsto no art. 205 do CC.

3. Na hipótese, embora verificada a decadência da pretensão redibitória, não houve prescrição da pretensão de reparação de danos materiais e morais oriundos do vício do produto, seja por aplicação do prazo prescricional decenal geral, previsto pelo art. 206 do CC, ou por incidência do prazo prescricional quinquenal, previsto pelo art. 27 do CDC, caso haja interpretação pelo comprometimento da segurança, pela impossibilidade de contratação de seguro para o veículo.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para dar parcial provimento ao recurso especial.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.854.621/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 17/11/2022.)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. FRUSTRADA A EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR E A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE BEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES DEMANDADOS.

DANOS MATERIAIS QUANTIFICADOS NO VALOR DE R$450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS), A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES GASTOS PELA AUTORA PARA CONSERTO DO APARELHO CELULAR. CORREÇÃO MONETÁRIA RETROATIVA AO DESEMBOLSO E JUROS LEGAIS A CONTAR DA CITAÇÃO.

DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$2.000,00 (DOIS MIL) REAIS, COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DESTE ARBITRAMENTO E DE JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO. TUDO CONFORME OS ÍNDICES DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, HAJA VISTA O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
– Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Pelo exposto,
CONHECER
do Recurso Inominado e
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto do Relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)